Tribunal: STF
Processo: ARE 1265354
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado: 
    “RECURSO DE REVISTA. REINTEGRAÇÃO. EMPREGADA PÚBLICA DE AUTARQUIA ESTADUAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO PARA A DISPENSA. Diante do posicionamento adotado pelo e. STF quando do julgamento do RE-589.998, no sentido da exigência de motivação na dispensa de empregados de empresas públicas e de sociedade de economia mista, regidas pelo art. 173 da Constituição Federal, há que se concluir pela pertinência da aplicação do mesmo entendimento para as autarquias estaduais, as quais atuam na atividade fim do estado e também se sujeitam aos princípios que norteiam os atos da Administração Pública, expressos no art. 37 da Constituição Federal. Por conseguinte, é nula a dispensa imotivada da autora, promovida por autarquia estadual, sendo procedente o pedido de reintegração, com pagamento de salários vencidos e vincendos. Recurso de revista conhecido e provido”. 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 7º, I; 37, XVI, XVII e §10º; 41, caput e § 1º; e 207 da Constituição, além dos arts. 10, I, e 19 do ADCT.
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo.
    O recurso não merece ser provido.
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 589.998-RG (Tema 131), fixou a seguinte tese: “A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT tem o dever jurídico de motivar, em ato formal, a demissão de seus empregados” . 
    Com efeito, se para o empregado de empresa pública se exige motivação para a prática do ato de rescisão unilateral de contrato de trabalho, o mesmo fundamento deve ser aplicado para os empregados de autarquia em regime especial, como é o caso da Universidade de São Paulo (USP). Nesse sentido, veja-se o ARE 1.222.625-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 18.03.2020. AUTARQUIA EM REGIME ESPECIAL. DISPENSA IMOTIVADA. SERVIDOR PÚBLICO CELETISTA. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 932, V, B , DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Trata-se de autarquia de regime especial, desenvolvendo atividade típica de Estado, de natureza jurídica de direito público, sendo imperioso a observância aos princípios que regem a Administração Pública, de modo que se revela inviável, sem a realização do procedimento administrativo prévio, a dispensa do servidor público celetista.
    2. Não houve desrespeito ao art. 932, V, b, do CPC, pois que tal dispositivo permite ao relator, monocraticamente, dar provimento ao recurso, com base na jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Ademais, vale ressaltar a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal de que é necessário o devido processo administrativo, em que se garantam o contraditório e a ampla defesa, mesmo para a demissão de servidores públicos não estáveis (RE 424.655-ED, Relª Min. Ellen Gracie, AI 634.719-ED, Rel. Min. Dias Toffoli e ARE 1.168.290-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor fixado anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 30 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator